Tribunal: TJDFT
Processo: 0714760-90.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Classe do Processo : APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do Processo : 0714760-90.2018.8.07.0007 Suscitante : APELANTE: ROSANGELA CAETANO DE LACERDA NUNES Suscitado : APELADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, CAIXA BENEFICENTE EDUCACIONAL BOM SAMARITANO Interessados : Relator Des. : Arnoldo Camanho de Assis D E S P A C H O Encaminhem-se os autos para a Relatoria do Exmo. Des. Sérgio Rocha, conforme determinado na decisão de ID 16783267 dos autos no 0714006-51.2018.8.07.0007. Brasília, DF, em 17 de junho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator